Tribunal: TJSP
Processo: 1024624-39.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame. 1. Ex-soldado da PMSP busca anular exoneração alegando vício de consentimento devido a doenças físicas e psicológicas adquiridas no serviço.
II. Questão em discussão. 2. Consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que acolheu o pedido de exoneração do autor.
III. Razões

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame. 1. Ex-soldado da PMSP busca anular exoneração alegando vício de consentimento devido a doenças físicas e psicológicas adquiridas no serviço.
II. Questão em discussão. 2. Consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que acolheu o pedido de exoneração do autor.
III. Razões de decidir. 3. Não foram apresentadas provas de incapacidade mental ou vício de consentimento no pedido de exoneração. 4. A perícia médica concluiu que o autor estava em plena capacidade para o exercício dos atos da vida civil, no momento em que formulou o seu requerimento de exoneração.
IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exoneração a pedido, sem vício de consentimento comprovado, é válida. 2. Arrependimento posterior não pode ser confundido com vício de vontade.
Legislação Citada: CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 2o e 3o, I; art. 98, §1o, VIII; art. 1007, §1o. CC, art. 4o, III; art. 171, I. Jurisprudência Citada: TJSP, AC 1058505-02.2023.8.26.0053, Rel. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 23/08/2024. AC 1028522-19.2020.8.26.0196, Rel. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, j. 10/03/2023.